Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722212-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX MINERACAO EIRELI AGRAVADO: ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA, DOUGLAS MENDES BONIFACIO BONNE, ELIANE SALETE ANESI, FLAVIA ALINE SILVA JESUINO, JOSE ALBERICO DA SILVA, KAROLINA KELLEN MATIAS, LAURO DESIDERIO JESUINO JUNIOR, MACIEL DE SOUZA VIEIRA, MARIA CECILIA LACERDA OSORIO, PATRICK ANESI CAMPOS, STEPHANIE LAUREM ANESI DE OLIVEIRA, THAYRONE ESROM DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÊNIX MINERAÇÃO EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação cobrança n o 0719709-10.2020.8.07.0001, ajuizada por ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA e OUTROS, deferiu o arresto cautelar pleiteado pela parte autora. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese não faz parte do grupo econômico das outras empresas requeridas, o que afasta sua responsabilidade solidária. Afirma que não faz parte do contrato de serviços firmado entre as partes, sendo a empresa, e seu sócio, ilegítimos para figuraram no polo passivo da demanda. Assevera que não há evidência de sua ligação com o grupo econômico réu. Assegura que, mesmo no caso de reconhecimento de uma aliança entre as empresas, a solidariedade entre elas não pode ser presumida. Argumenta que em razão da inexistência de relação contratual entre a empresa agravante e os agravados, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva na ação de origem. Destaca que a desconsideração da personalidade jurídica só pode ser utilizada quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a constrição de valores ou bens de sua propriedade e liberando a importância bloqueada, no mérito, requer seja declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, insurge-se a empresa agravante da decisão que, além de deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida, deferiu arresto de bens através do BACENJUD e RENAJUD e a indisponibilidade dos bens pelo CNIB, conforme anexo e ID 67004808. Na decisão agravada, registra o douto juiz singular que: Consta nos autos que os autores aderiram, na condição de sócio participante, à Sociedade em Conta de Participação G44 Brasil. Numa análise rasa do contrato, é possível identificar indícios de irregularidade, porque aponta o direito à participação nos lucros diários de 0,3% a 0,6%. Isso significa que apenas um sócio, em 30 dias, teria direito de 9% a 18% dos lucros da empresa. Com 20 a 30 sócios, já não haveria mais lucros a distribuir. Acima disso, a empresa entraria em colapso estrutural. Nada obstante, em novembro de 2019, a sociedade resiliu todos os contratos com os sócios participantes por meio de divulgação em rede social. Reconheceu, ainda, a obrigação de devolver o capital aportado em até noventa dias, o que, segundo o autor, não ocorreu. Diante da probabilidade de, em caso de procedência da ação, a ré ter dilapidado seu patrimônio ou o ocultado, faz-se necessário o deferimento de medida cautelar para garantir o resultado útil do processo.. Com efeito, o art. 301 do CPC estabelece objetivamente a possibilidade de arresto como tutela de urgência de natureza cautelar, quando demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No processo de origem, há indícios de que a empresa agravante teria sido criada para ocultar os bens das demais empresas requeridas, de modo que, numa análise superficial, possível a existência de responsabilidade solidária entre a empresa agravante e o grupo econômico contratado pelos agravados. Contudo, em que pese a defesa recursal sobre sua ilegitimidade passiva, referida questão não foi analisada pelo juízo singular, de modo que sua a apreciação nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, não se pode olvidar que o juízo singular decidiu com base na teria da asserção, segundo a qual a aferição das condições da ação, da legitimidade passiva, deve ser analisada com base na narrativa da inicial, da existência, em tese, de vínculo jurídico entre os litigantes. De modo que, se sua confirmação depender da análise de provas, haverá posterior discussão sobre este ponto. Desta feita, eventual responsabilidade solidária da empresa agravante, somada a inexistência de saldo em nenhuma das contas das empresas codemandadas, de inúmeras ações similares ajuizadas, demostrando considerável risco de insolvência, evidenciam a necessidade e prudência do deferimento da medida cautelar. Outrossim, nesse momento, não se aufere a existência de risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação, tendo em vista de que não há comprovação de que a quantia bloqueada impedirá o exercício das atividades empresariais da agravante. Ainda, o deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas confirma que serão observados todos os requisitos legais necessários para o exame do pedido, não indicando a efetivação da desconsideração pretendida. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora